Tribunal: TJDFT
Processo: 0030477-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030477-75.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ÃNGELA DINIZ BARCELOS RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO AO NOVO PLANO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO SALDADO. CTVA. CÔMPUTO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO PLANO. I – A lide não versa sobre questão trabalhista, mas sobre a relação previdenciária existente entre as partes. Consoante julgamento do e. STF com repercussão geral no RE 586.453/SE (Tema 190), compete à Justiça Comum processar e julgar as ações que envolvam entidades de previdência privada e os participantes de plano de benefícios. Rejeitada preliminar de incompetência. II - Constatado nos regulamentos do plano atual (NOVO PLANO) e do antecedente (REG/REPLAN) que a parcela CTVA não integra o salário de participação, é improcedente a pretensão da apelante-autora, participante de plano de previdência complementar da FUNCEF, de revisão do benefício de previdência complementar, recálculo e pagamento das diferenças daí decorrentes, sob pena de desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 457, § 1o, da CLT e ao enunciado 170 da Súmula do STJ, afirmando a natureza salarial da CTVA, bem como a necessidade de ser incluída no salário de participação, ao argumento de haver expressa determinação contratual de aplicação das aludidas verbas. Assevera ser nítida a necessidade de resolução da matéria trabalhista para que se proceda à interpretação da natureza salarial da rubrica e sua inclusão no salário de participação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado do TRF4 a título de paradigma; Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 28117303 - Pág. 25). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 457, § 1o, da CLT, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o regulamento do plano de benefícios, assentou que “(...) Verifica-se, portanto, que o § 1o do artigo transcrito exclui do salário de participação o CTVA, pagamento de natureza eventual que não integra e nem pode integrar, em caráter definitivo, o contrato de trabalho do empregado ocupante de cargo comissionado. Tal exclusão se confirma no art. 84 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN (id. 23605158, pás. 7/8), que dispõe sobre a apuração do valor do benefício saldado, (...) Nesse contexto, verifica-se que o Demonstrativo de Saldamento anexado aos autos (id. 23605157, págs. 3/4) foi elaborado em consonância com as disposições do art. 84 do Regulamento do REG/REPLAN e apurou corretamente o valor do Benefício Saldado, de modo que não há que se cogitar de recálculo do valor inicial do referido benefício, revisão do fundo de acumulação de benefícios ou incorporação em folha de pagamento de novo valor do benefício de suplementação de aposentadoria. Desse modo, considerando que a parcela denominada CTVA não integra o salário de participação da apelante-autora, improcedem as pretensões de revisão do benefício de previdência complementar, recálculo e pagamento das diferenças daí decorrentes, sob pena de desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa.” (ID 24002065 - Págs. 7 e 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente os regulamentos do “Plano REG/REPLAN” e do demoninado “NOVO PLANO”, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 170 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030